Tribunal: TJMT
Processo: 1004893-88.2021.8.11.0037
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-03-29
Data de publicação: 2023-04-04

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1004893-88.2021.8.11.0037
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Acessão]
Relator:
Des(a).
MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]

Parte(s):

[FABRICIO LUIZ STEFANI - CPF: 767.535.229-72 (EMBARGADO), PAULO ROBERTO KOHL - CPF: 037.503.819-17 (ADVOGADO), SERGIO DALBEN - CPF: 383.776.240-87 (ADVOGADO), PAULO HENRIQUE BOLSONELLO - CPF: 097.896.409-86 (ADVOGADO), TATIANE PIRES TASCA STEFANI - CPF: 024.235.909-46 (EMBARGADO), CLEMES MARIA BEVILACQUA - CPF: 220.704.869-15 (EMBARGANTE), MIRIAN RIBEIRO RODRIGUES DE MELLO - CPF: 607.959.801-91 (ADVOGADO), STEPHANIA IBIAPINO RIBEIRO MORAIS - CPF: 725.885.351-00 (ADVOGADO), JOSE ROBERTO PATRICIO - CPF: 370.064.799-91 (EMBARGANTE), STEFFANE DE PAULA GOMES DOS SANTOS - CPF: 031.077.661-94 (ADVOGADO), GILBERTO WEBER (ASSISTENTE), APARECIDO CARLOS DA SILVA - CPF: 457.924.459-15 (ASSISTENTE), ROBERTO LUIZ TORTELLI - CPF: 649.736.549-49 (ASSISTENTE), ADAIR PEDRO TORTELLI (ASSISTENTE), ADMA SILVANA GRAPIGLIA DE OLIVEIRA - CPF: 866.391.109-20 (ASSISTENTE), ELDI ZANCHET - CPF: 195.728.919-87 (ASSISTENTE), ANIBAL FRANCISCO CARVALHAL DE OLIVEIRA JUNIOR - CPF: 042.398.969-32 (ADVOGADO), JOSE ROBERTO PATRICIO - CPF: 370.064.799-91 (EMBARGADO), ANIBAL FRANCISCO CARVALHAL DE OLIVEIRA JUNIOR - CPF: 042.398.969-32 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. UNÂNIME.

E M E N T A

EMBARGANTE(S):

CLEMES MARIA BEVILÁCQUA

EMBARGADO(S):

JOSÉ ROBERTO PATRÍCIO

EMBARGADO(S):

TATIANE PIRES TASCA STEFANI

EMBARGADO(S):

FABRÍCIO LUIZ STEFANI

E M E N T A:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL – EMBARGOS DE TERCEIRO OPOSTOS À ADJUDICAÇÃO REALIZADA EM CU
MPRIMENTO DE HOMOLOGAÇÃO DE ACORDO EM AÇÃO MONITÓRIA FIRMADO ENTRE O EXECUTADO E A SUB-ROGADA -

IMÓVEL ADQUIRIDO DO EXECUTADO TRANSFERIDO A OUTREM A TÍTULO DE DAÇÃO EM PAGAMENTO – EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO POR ILEGITIMIDADE DO EMBARGANTE
– SENTENÇA ANULADA – DEVOLUÇÃO DOS AUTOS À ORIGEM PARA REGULAR PROCESSAMENTO – ALEGADA OMISSÃO DO ARESTO QUANTO À PRELIMINAR DE INTEMPESTIVIDADE DA OPOSIÇÃO DOS EMBARGOS DE TERCEIRO – OCORRÊNCIA – NECESSÁRIO ACLARAMENTO – PRETENDIDA CONTAGEM DO PRAZO A PARTIR DA CONSULTA DOS ADVOGADOS NA ABA “ACESSO DE TERCEIROS” POR ADVOGADOS SUBSCREVEM A INICIAL DOS EMBARGOS DE TERCEIRO – DESCABIMENTO – CAUSÍDICOS QUE AINDA NÃO HAVIAM SIDO CONSTITUÍDOS PELOS EMBARGANTES – OMISSÃO SANADA – ACLARATÓRIOS ACOLHIDOS SEM ALTERAÇÃO DO RESULTADO DO ACÓRDÃO EMBARGADO.

Se o aresto quedou-se silente acerca da preliminar de intempestividade da oposição dos embargos de terceiro pelos agravantes, é de se reconhecer a omissão na forma do inciso IV do §1o do art.489 do CPC/15, devendo a questão ser saneada na via dos aclaratórios.

No entanto,
não há como acolher a arguição de intempestividade do manejo dos embargos de terceiro tomando-se por
dies a quo
do quinquídio legal a data de uma consulta realizada na aba do PJe denominada “Acesso de Terceiro”, por causídicos que, à época, ainda não haviam sido constituídos procuradores dos terceiros embargantes.-

R E L A T Ó R I O

EMBARGANTE(S):

CLEMES MARIA BEVILÁCQUA

EMBARGADO(S):

JOSÉ ROBERTO PATRÍCIO

EMBARGADO(S):

TATIANE PIRES TASCA STEFANI

EMBARGADO(S):

FABRÍCIO LUIZ STEFANI

R E L A T Ó R I O:

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

Trata-se de recursos de
Embargos de Declaração
opostos por
CLEMES MARIA BEVILÁCQUA
contra o v. acórdão de ID. n. 157169669 que deu provimento ao apelo interposto por
TATIANE PIRES TASCA STEFANI
e
FABRÍCIO LUIZ STEFANI
contra a sentença que, nos
Embargos de Terceiros
n. 1004893-88.2021.8.11.0037 – opostos incidentalmente aos autos do cumprimento de sentença proferida na
Ação Monitória
n. 5121-42.2005.8.11.0037 originalmente movida por
SYNGENTA PROTEÇÃO E CULTIVOS LTDA
(antecessora a ora embargante
(sub-rogada))

em desfavor de
JOSÉ ROBERTO PATRÍCIO
– havia extinto o feito sem resolução do mérito, nos termos do inciso VI do art.485 do CPC/15 e, reconhecendo a legitimidade ativa dos apelantes embargados para a oposição dos mencionados embargos, revogou a sentença extintiva e, por consequência,
determinou a devolução dos autos à origem para o seu regular processamento.

Argui, em síntese, que o aresto embargado seria omisso e contraditório.

Sustenta, para tanto, que nos termos do art.675 do CPC15 o prazo para interposição dos embargos de terceiro é de 05 (cinco) dias após o ato constritivo, o qual não teria sido observado no caso dos autos pois que, de acordo com o relatório de consultas através da aba “Acesso de Terceiros” do PJe, os causídicos
PAULO HENRIQUE BOLSANELLO
e
PAULO ROBERTO KOHL
,

que patrocinam os ora embargados tomaram ciência inequívoca da constrição ainda em 10.06.2021 e, apesar de o prazo para a oposição dos embargos de terceiro ter se escoado em 17.06.2021, estes somente foram opostos em 06.07.2021.

Assevera que, apesar de ter arguido a intempestividade da oposição dos embargos de terceiro nas contrarrazões do apelo, o aresto se mostrou omisso a esse respeito, nos termos do inciso IV do §1o do art.489 do CPC/15.

Defende, no mais, mediante invocação de jurisprudência deste Tribunal (AI n.
1000706-51.2021.8.11.0000)
,
a admissibilidade da aplicação do efeito translativo do recurso, como questão de ordem pública, para o exame e conhecimento, diretamente neste juízo de segundo grau, da alegada intempestividade do manejo dos embargos de terceiro opostos pela parte adversa, a justificar a extinção do referido feito, nos termos do §3o do art. 485 do CPC/15.

Contrarrazões de
TATIANE PIRES TASCA STEFANI
e
FABRÍCIO LUIZ STEFANI
no ID. n. 160322150, pela rejeição dos aclaratórios.

Sem contrarrazões de
JOSÉ ROBERTO PATRÍCIO
, conforme certidão de ID. n. 160372183.

É o relatório.-

V O T O R E L A T O R

V O T O:

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

De início, cabe ressaltar que os embargos de declaração somente devem ser acolhidos quando verificada a presença na decisão embargada de quaisquer dos requisitos dispostos no artigo 1.022 do CPC/15 (correspondente ao artigo 535 do CPC/73), quais sejam:
omissão, obscuridade, contradição ou erro material
,
in verbis:

“
Art. 1.022.

Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I - esclarecer obscuridade ou eliminar

contradição;

II - suprir
omissão
de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material.

Parágrafo único.

Considera-se omissa a decisão que:

I - deixe de se manifestar sobre tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência aplicável ao caso sob julgamento;

II - incorra em qualquer das condutas descritas no art. 489, § 1o
.”

Conforme cediço
,
“a omissão que enseja complementação por meio de EDcl é a em que incorreu o juízo ou tribunal, sobre ponto que deveria haver-se pronunciado, quer porque a parte expressamente o requereu, quer porque a matéria era de ordem pública e o juízo tinha de decidi-la
ex officio
.”
(NERY, Nelson & Rosa Maria de Andrade.
In

COMENTÁRIOS AO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. NOVO CPC
– LEI 13.105/2015. 1a ed. São Paulo: Ed. RT – Revista dos Tribunais, 2015, p.2123)

E, no caso, é deveras evidente que o aresto se revelou omisso, na forma do
inciso IV do §1o do art.489 do CPC/15,
vez que, apesar de ter realmente suscitado a extemporaneidade da oposição dos embargos de terceiros nas contrarrazões do apelo, o aresto embargado restou silente a esse respeito.

Com isso, imperioso o acolhimento dos aclaratórios a fim de que tal omissão seja saneada.

No entanto, a despeito do labor combativo dispensado aos aclaratórios, não há como acolher a arguição de intempestividade do manejo dos embargos de terceiro tomando-se por
dies a quo
do quinquídio legal a data de uma consulta realizada na aba do PJe, denominada “Acesso de Terceiro”, por causídicos que, à época, ainda não haviam sido constituídos procuradores dos autores dos embargos de terceiro.

É que, conforme se pode depreender da procuração de ID. n. 146180672, os advogados consulentes somente foram constituídos pelos terceiros embargantes em 01.07.2021 (quinta-feira), sendo que o feito foi distribuído em 06.07.2021 (terça-feira). Senão vide a referida procuração.

Não há nada nos autos que justifique presumir que os terceiros embargantes tomaram ciência da constrição impugnada em momento anterior à outorga da referida procuração aos causídicos consulentes.

Com isso, a arguição de intempestividade da oposição fica rejeitada.

Forte nessas razões,
acolho em parte os embargos de declaração
para reconhecer a omissão quanto à arguição de intempestividade da oposição de embargos de terceiro, a qual, no entanto,
fica rejeitada
.

É como voto.-

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 29/03/2023